Tribunal: TJDFT
Processo: 0743616-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada por risco à ordem pública, evidenciado pela alta probabilidade de reiteração delitiva, considerando a prática de outros dois delitos de mesma natureza em datas recentes, cujas medidas judiciais anteriormente aplicadas em meio aberto não foram capazes de desestimular o paciente a se dedicar a atividades ilícitas.
2. Ordem conhecida e denegada.